Tribunal: TJES
Processo: 5022747-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022747-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e outros
RECORRIDO: VERA LUCIA SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMADA A SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5022747-70.2024.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido: VERA LUCIA SOARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 10102791).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve ato ilícito;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente no procedimento de suspensão do fornecimento de água no imóvel da recorrida.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, ao passo que condenou a parte ré a indenizar a autora por danos morais sofridos.

Pois bem.

Sem maiores delongas, inexiste nos autos comprovação quanto à irregularidade no sentido alegado, ao passo que não há provas aptas a corroborar a alegada interrupção de fornecimento de água nos referidos dias, na residência da recorrida, conforme descrito, como por exemplo reclamações administrativas e outros meios que pudessem de algum modo atestar tais danos.

Quanto ao dano moral, este
constitui lesão que integra os direitos da personalidade, tal como a vida, a liberdade, a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem, a identificação pessoal, a integridade física e psíquica, o bom nome, enfim, a dignidade da pessoa humana.

Desse modo, decorre da violação dos direitos supracitados, e, para sua configuração, é imprescindível que o dano atinja o sentimento íntimo e pessoal da dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.

Nesse sentido, analisando o caso concreto, não vislumbro nos autos provas que constatem que a parte recorrente vivenciou situação que ensejasse a indenização por danos morais, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, pelo qual a reforma da sentença do juízo a
quo
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Destaco, por oportuno e conforme fez consignar o
decisum
ora guerreado, que, "a despeito das alegações da ré, a mesma confessa ter suspendido, ainda que parcialmente, o abastecimento de água na região, além do mais a autora trouxe provas das reportagens feitas sobre o ocorrido que demonstram que a situação foi pública e notória para todos os moradores da Serra".

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito